Tribunal: TJES
Processo: 0000749-92.2015.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000749-92.2015.8.08.0066
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RAFAEL SILVA FERRAZ
APELADO: ESPOLIO DE IDALINO PERIM
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000749-92.2015.8.08.0066

APELANTE: RAFAEL SILVA FERRAZ

APELADO: ESPÓLIO DE IDALINO PERIM

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAFAEL SILVA FERRAZ
em face da r. sentença de fls. 136/137, que,
nos autos dos
embargos à execução
opostos em seu desfavor por
ESPÓLIO DE IDALINO PERIM
,

julgou procedente a pretensão autoral para, via de consequência, extinguir a execução tombada sob o n. 0000404-63.2014.8.08.0066
.

Na origem, o ESPÓLIO DE IDALINO PERIM opôs embargos à ação de execução de título extrajudicial ajuizada por RAFAEL SILVA FERRAZ aduzindo, em resumo, a inexistência de título líquido e certo.

Argumenta, neste aspecto, que embora o embargado afirme ser credor da quantia atualizada de R$ 342.060,22 (trezentos e quarenta e dois mil, sessenta reais e vinte e dois centavos), representada por duas notas promissórias, uma no valor de R$ 122.300,00 (cento e vinte e dois mil e trezentos reais) e outra no valor de R$ 180.300,00 (cento e oitenta mil e trezentos reais), emitidas em 17 de julho de 2012, com vencimento no prazo de 01 (um) ano, desconhece o fato de que o autor da herança, quando vivo, tenha obtido empréstimo em montante tão alto, ou mesmo a destinação que tenha sido dada à tal quantia.

Pondera que as notas promissórias foram adulteradas, sendo que uma delas teve o algarismo “122” adicionado à cifra pré-existente de R$ 300,00 (trezentos reais) – fl. 06, enquanto a outra teve a adição do algarismo “180” à cifra pré-existente de R$ 300,00 (trezentos reais), e os valores por extenso foram também apostos após a emissão, com caneta diversa e em momento distinto.

Após o regular processamento do feito, com a realização de prova pericial (fls. 43/53 e 132/134) e oral (fls. 116/121), sobreveio a sentença recorrida que, como dito, acolheu o pleito autoral
.

Irresignado, o embargado interpôs o presente apelo alegando que a conclusão apontada pelo laudo pericial apenas indica que as notas promissórias objeto da execução foram escritas por mais de uma pessoa, em momentos distintos, por canetas diferentes, com acréscimo de texto, nada afirmando acerca da adição de algarismos às cifras de R$ 300,00 (trezentos reais) supostamente pré-existentes nos documentos, de maneira que a sentença se mostrou contrária à prova produzida, cuja rejeição somente se justifica diante de robusta prova em contrário.

Salienta que faz parte de uma comunidade de ciganos, com costumes peculiares, sendo pouco letrado, bem como que o não preenchimento por completo da nota promissória é muito comum, sendo certo que a inserção de todos os dados somente ocorre quando necessário o ajuizamento de ação judicial.

Defende, por fim, que a prova testemunhal e o depoimento da própria representante do recorrido comprovam a existência de uma relação negocial entre o apelante e o
de cujus
, requerendo, desta forma, seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os embargos à execução.

Pois bem.

Tratando-se a nota promissória de título de crédito que vale por sua literalidade e autonomia, que concede ao credor verdadeira presunção legal de liquidez, certeza e exigibilidade, admite-se a discussão acerca da
causa debendi
desde que demonstrada a ilegalidade do título capaz de lhe retirar validade.

Essa é uma decorrência da proteção que o Direito Cambiário oferece ao credor, dada a própria possibilidade de circulação dos títulos cambiais, determinando que, na ausência de provas, o título deve ser presumido líquido, certo e exigível.

Sobre a licitude da cobrança, preconiza a Súmula nº 387/STF que “
A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto
”. Desta forma, o fato de ocorrer o posterior preenchimento da nota promissória não a torna inexigível ou nula, e não faz presumir abusividade, sendo necessária a comprovação de má-fé no seu preenchimento.

Nesta senda, imperioso observar que a prova pericial não é único meio de prova capaz de demonstrar o elemento subjetivo (má-fé) presente quando do preenchimento. Outros meios de prova, por vezes mais adequados, permitem também a resolução do caso concreto, sendo certo que cabe ao devedor provar o negócio subjacente a emissão do título de crédito.

Analisando as provas produzidas nos presentes autos, vejo que o laudo pericial foi elaborado por perita criminal do Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e, portanto, por profissional habilitado, devendo ser levado em consideração para respaldar o julgamento do caso.

Nesta senda, de fato, consta a informação de que “
os lançamentos correspondentes à data e valor das notas foram produzidos por um punho escritor diferente do que produziu os demais lançamentos, e a tinta de caneta utilizada nos lançamentos também apresentou um comportamento diferente frente a variações de fontes de iluminação e filtros detectores, indicando que foram produzidos com diferentes canetas”
– fl. 52.

Ocorre que, quanto à alegada adição de algarismos às cifras de R$ 300,00 (trezentos reais), concluiu o
expert
que “
não foram encontrados vestígios suficientes para evidenciar tal alteração
” – fl. 52.

Ora, se é admitido o preenchimento posterior do título de crédito, conforme já exposto, e não foi suscitada eventual falsidade na assinatura do devedor, não vejo ilegalidade na diferença de grafias constatada pela perícia. O fato que poderia incorrer em má-fé no preenchimento da nota promissória, que seria a adulteração do valor do empréstimo, não restou comprovado pela prova produzida.

A respeito, vejamos a jurisprudência dos nossos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE FALSIDADE. NOTA PROMISSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO REQUERIDO/EXEQUENTE. ACOLHIMENTO.
NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA EM BRANCO. PREENCHIMENTO POSTERIOR PELO CREDOR. CONSTATAÇÃO NA PERÍCIA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO INFIRMADA A BOA-FÉ DO CREDOR. SÚMULA 387 DO STF.
OBSERVAÇÕES DO LAUDO PERICIAL QUE NÃO EVIDENCIAM A MÁ-FÉ NA CONDUTA DO CREDOR. PREENCHIMENTO INDEVIDO QUE DECORRERIA DA INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA A SER COBRADA. MATÉRIA A SER DEBATIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR - APL: 00031464020128160056 Cambé 0003146-40.2012.8.16.0056 (Acórdão), Relator: Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 06/06/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PROVA PERICIAL. RASURA NA DATA DE VENCIMENTO QUE NÃO RETIRA DO TÍTULO A SUA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA DATA POSTERIOR. 1. A nota promissória constitui título de crédito formal emitido pelo devedor sob a forma de promessa de pagamento a determinada pessoa, de certa quantia em determinada data. 2.
Embora o laudo pericial tenha corroborado a informação de que a nota promissória sofreu alterações após o seu preenchimento, notadamente no campo referente à data numeral de vencimento do título, essa constatação não é suficiente para indicar a má-fé do credor, ora apelado. Na espécie, não há elementos que evidenciem que a alteração da data numeral de vencimento se deu por má-fé
. 3. A regra em nosso sistema jurídico é a presunção de boa-fé, sendo a má-fé, portanto, exceção que deve ser comprovada de maneira contundente e induvidosa pelo interessado que a alega, não podendo decorrer de ilações ou conjecturas. 4. O próprio devedor, ora sucedido por seu Espólio, informou ter firmado negociação com o apelado, que deu origem à nota promissória, objeto da presente demanda. 5. Havendo mais de uma data de vencimento da dívida na nota promissória, a solução do impasse deve perpassar pela busca da vontade presumida do emitente, de modo que, se uma das datas coincide com a data de emissão do título, deve prevalecer a data posterior, considerando que, por envolver operação de crédito, presume-se que a vontade do emitente das notas seria a de que o vencimento se desse após a emissão (Precedente: STJ - REsp 730682/SP, DJe 11/05/2020). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO 03638139420108090051, Relator: FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - NOTA PROMISSÓRIA - TÍTULO NÃO-CAUSAL - DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA "CAUSA DEBENDI" - ÔNUS DE PROVAR QUE O VALOR NÃO É DEVIDO - EMBARGANTE - UTILIZAÇÃO DE GRAFIAS DIVERSAS NA EMISSÃO DO TÍTULO - IRRELEVÂNCIA -ABUSIVIDADE E MÁ-FÉ NO PREENCHIMENTO NÃO DEMONSTRADOS - EMBARGOS IMPROCEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 736 do CPC, os embargos do devedor constituem ação de conhecimento, incidental ao feito executivo, através da qual o devedor se defende da execução forçada. Sendo a nota promissória título de crédito não-causal, dotado de abstração e autonomia, cabe ao exequente, apenas, juntar a cártula, com o preenchimento dos requisitos legais, sendo do executado o ônus de demonstrar eventual inexistência de causa debendi. Destarte, uma vez que o embargante não se desincumbiu do seu ônus probatório, a teor do art. 333, I, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença hostilizada, que julgou improcedentes os embargos do devedor.
Para que fosse reconhecida a nulidade da cártula, caberia ao emitente demonstrar, satisfatoriamente, a existência de abusividade ou má-fé no preenchimento, o que não ocorreu na hipótese dos autos. O simples fato de existirem grafias diferentes no título não nos permite concluir que tenha ocorrido adulteração das datas ou que o preenchimento da cártula tenha sido posterior à sua emissão, o que, de resto, é irrelevante, posto que a lei concede mandato ao portador para preencher os claros do título, até o momento da sua cobrança
. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10024057325714001 Belo Horizonte, Relator: Eduardo Mariné da Cunha, Data de Julgamento: 14/11/2013, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2013)

Este e. Tribunal de Justiça também vem se manifestando no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESUNÇÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DO CREDOR. PREENCHIMENTO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NÃO RESTOU COMPROVADA MÁ-FÉ NO PREENCHIMENTO DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A Nota Promissória encontra-se preenchida, com valor e data de pagamento, ensejando a compreensão de que (...) em se tratando de nota promissória, a sua posse pelo credor constitui em presunção de crédito em seu favor, à medida que cabe ao devedor resgatá-la por ocasião de sua quitação ou exigir a sua quitação em separado na hipótese de pagamento parcial, à luz do disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 2.044/1908 e do art. 39 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966). (...) (TJES, Classe: Apelação, 008080010286, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017). II.
Não existe irregularidade no preenchimento tardio da Nota Promissória, salvo comprovada má-fé no preenchimento do Título.
III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170140049, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

Consequentemente, seria necessário que os demais elementos probatórios produzidos nos autos fossem suficientes à demonstração da alegada má-fé, o que, no sentir deste Relator, não ocorreu.

Vê-se da prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento que uma das testemunhas confirmou que o falecido “
por certa vez disse que queria fazer um empréstimo junto ao banco para pagar um sobrinho
” – fl. 117. Outra, que fazia negócio com ambas as partes, afirmou que “
por duas ou três vezes viu Idalino na casa de Rafael
” e, embora não tenha visto Idalino “
pegando dinheiro
”, os viu “
conversando em uma mesa com alguns papéis, mas acreditava que era alguma transação financeira
” – fl. 118. Não foi produzida prova testemunhal em sentido contrário.

Ademais, embora a esposa do falecido, Sra. Arilda Guidoni Perim, tenha afirmado de forma veemente em seu depoimento pessoal que nunca teve conhecimento acerca do empréstimo e que não há menor vestígio da entrada do valor no patrimônio familiar – fl. 121, não juntou aos autos qualquer documento neste sentido. Não há, por exemplo, Declarações de Imposto de Renda apresentadas à época que possam corroborar tal alegação.

Também cabe ponderar que, não obstante os embargos à execução tenham sido opostos pelo espólio do devedor, a ação principal foi ajuizada no ano de 2014 em face do próprio devedor – Idalino Perim, e o vencimento das notas promissórias ocorreu no ano de 2013, não havendo, também neste aspecto, situação apta a demonstrar eventual má-fé do credor.

Sendo assim, considerando todo o contexto ora demonstrado, entendo que o apelado não demonstrou a má-fé do apelante quanto ao preenchimento da nota promissória, ônus que seria de sua incumbência.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
julgando improcedentes os embargos à execução.

Em decorrência da presente proposta de voto, inverto os ônus sucumbenciais, de forma a condenar o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, sendo que para tanto, arbitro em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, entretanto, sua exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000749-92.2015.8.08.0066

APELANTE: RAFAEL SILVA FERRAZ

APELADO: ESPÓLIO DE IDALINO PERIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V
ISTA

Pedi vista dos presentes autos após o voto proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que, divergindo do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, negou provimento ao presente recurso de apelação.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do voto divergente.

Pela r. sentença vergastada, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedentes os “embargos à execução” opostos pelo Apelado sob o fundamento central de inexistência de título executivo extrajudicial, extinguindo, via de consequência, a “ação de execução” ajuizada pelo ora Apelante, fundada em duas notas promissórias no valor histórico total de R$ 302.600,00 (trezentos e dois mil e seiscentos reais).

Restou consignado na r. sentença vergastada que “
a Expert

pontuou que as notas promissórias foram produzidas
'
por mais de um punho escritor
'
, por
'
canetas diferentes
'
, que ocorreu
'
acréscimos em texto
'
, bem como
'
variações de fontes de iluminação e filtros detectores (A e B), da tinta da caneta utilizada
'
.”

Com efeito, não se desconhece que, à luz da Súmula nº 387, do Excelso Supremo Tribunal Federal, “
a
cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto
”.

Todavia, consoante consignado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, as circunstâncias extraídas do conjunto probatório são suficientes para caracterizar a má-fé do credor no preenchimento posterior das notas promissórias exequendas, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir.

Veja-se:

“Do mesmo modo, ao prestar depoimento pessoal (fl. 120), o recorrente Rafael Silva Ferraz confirmou que '
no ano de 2012 o falecido foi ate a casa do declarante pedir a quantia de R$ 59.000,00 em empréstimo
'
, que '
negociaram juros de 3% ao ano
'
e que '
depois deu mais R$ 115.000,00 a Idalino e este lhe deu em garantia duas notas promissória
'
(negritei).

Assim, inobstante não haja prova documental da eventual relação contratual havia entre as partes e considerando que o devedor já esteja falecido, a única prova da obrigação verbal havida entre as partes é o próprio credor que, ao prestar depoimento em juízo, apresentou as balizas da negociação supramencionadas.

Por outro lado, ao promover o preenchimento, foram declinados nas cártulas valores absolutamente desproporcionais à relação que o credor disse existente entre as partes.

Isso porque consta dos títulos de crédito que ambos foram emitidos em 17/07/2012, sendo o de R$ 180.300,00 (cento e oitenta mil e trezentos reais) com data de vencimento em 14/07/2013 e o de R$ 122.300,00 (cento e vinte e dois mil e trezentos reais) com data de vencimento em 17/12/2013.

Ocorre que o credor, ora apelante, afirmou em seu depoimento pessoal que emprestou ao devedor, ora apelado, R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais) e depois mais R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), aos juros de
3% (três por cento) ao ano
.

Logo, sendo ao primeiro título dado o prazo de pagamento de 1 (um) ano e, ao segundo, o prazo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, se mostram desproporcionais os valores cobrados judicialmente.

Portanto, resta claro que o recorrente agiu com má-fé e abusividade ao preencher as notas promissórias, declinando nelas valores muito superiores ao que ele mesmo disse ter acordado com o devedor.”

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente e Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, nos termos do voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Em consequência, deve o julgamento prosseguir na forma disciplinada pelo art. 942, do Código de Processo Civil.

VOTO VISTA

Técnica de Julgamento

Rememoro aos pares que trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de fls. 136/137 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Marilândia que julgou procedente os embargos à execução opostos pelo Espólio de Idalino Perim contra Rafael Silva Ferraz, extinguindo a execução de título extrajudicial de nº. 0000404-63.2014.8.08.0066.

O eminente Relator entendeu por dar provimento ao recurso, julgando improcedente os embargos à execução, sob argumento de que a jurisprudência admite a emissão de nota promissória em branco, competindo ao devedor a prova de má-fé do credor no preenchimento do título, que, segundo seu entendimento, não restou demonstrado.

Em divergência, a eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos, em que pese entender pela possibilidade da emissão da nota promissória em branco, apontou que os valores declarados pelo apelante em depoimento pessoal são discrepante daqueles efetivamente lançados no título, concluindo, então, que “
resta claro que o recorrente agiu com má-fé e abusividade ao preencher as notas promissórias, declinando nelas valores muito superiores ao que ele mesmo disse ter acordado com o devedor
”, motivo pelo qual votou pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pelo eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima.

O Superior Tribunal de Justiça, em entendimento vinculante estabelecido na Súmula nº. 387, estabeleceu que “
A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto
”.

No caso concreto, como esclarecido no voto divergente, há elementos que demonstram a má-fé do recorrente no preenchimento posterior da nota promissória, na medida em que os valores nelas constantes, R$ 180.300,00 e R$ 122.300,00 (fl. 45), são manifestamente superiores aos empréstimos por ele declarados.

Nesse sentido, extrai-se o termo de depoimento pessoal:

[...] “
QUE no ano de 2012 o falecido foi ate a casa do declarante pedir a quantia de
RS 59.000,00
em
empréstimo
QUE Idalino era apenas conhecido do declarante; QUE não é agiota; QUE negociaram juros de 30/0 ao ano; QUE esse dinheiro o declarante tinha em casa e era da
família
; QUE não sa
b
e diz
e
r se esse dinheiro foi declarado em imposto
d
e renda; QUE é de urna
família
cigana,
nômade
e esse dinheiro pertencia a aproximada
m
ente 15 pessoas da
família
; QUE depois deu mais
R$ 115.000,00
a Idalino e este
lhe
deu em garantia duas notas promissórias; QUE na data do vencimento da
s
promissórias Idalino não deu sinai
de quitação razão pela qual o declarante procurou a justiça
”. [...]

Assim, comprovada a má-fé do credor e havendo clara divergência dos valores, não estão revestidos os títulos do requisito da certeza, inabilitando-os para execução.

É a jurisprudência do TJES:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS A EXECUÇÃO DOCUMENTOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DISPENSÁVEIS ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTER - NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA EM BRANCO E SEM CIRCULAÇÃO POSSIBILIDADE DE DISCUTIR A RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO DA CAUSA DEBENDI E O CHEQUE APRESENTADO INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 387, STF - PREENCHIMENTO POSTERIOR PELO CREDOR COM VALOR MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL MÁ-FÉ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PROVEITO ECONÔMICO APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante do apensamento do presente feito ao processo de execução e considerando que os autos não são volumosos, o que não dificulta o acesso e o manuseio ao juízo, entendo por descabida a exigência de juntada de cópias dos documentos anexados à execução, até mesmo porque o embargante em nenhum momento anterior foi intimado para proceder ao aditamento da inicial. Assim, a extinção do processo no atual estágio seria uma medida desproporcional e contrária ao princípio da primazia do mérito. Jurisprudência. 2. O art. 99, § 3º do NCPC também dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural e o indeferimento do beneplácito depende de análise das provas contidas nos autos que infirmem de forma clara, inequívoca e suficiente a presunção do estado de pobreza do requerente. E não há nos autos qualquer indício que evidencie a falta dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita ao apelado. 3. É cediço que, via de regra, a nota promissória consiste em um título destituído de causalidade, não se vinculando a qualquer negócio jurídico subjacente e adstrito ao princípio da literalidade, segundo o qual deve prevalecer o que for escrito naquela cártula (TJES, Classe: Apelação, 064150002364, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 22/11/2017). No entanto, é possível a discussão da causa debendi do referido título nas hipóteses em que não houve circulação, sendo que a sua presunção de exigibilidade pode ser desconstituída ante a convincentes provas em seu desfavor. 4. Considerando as alegações do embargante, em conjunto com a prova testemunhal, e não restando comprovado de que o cheque de fl. 11 e a nota promissória tratavam-se de negócios distintos, ante a ausência de comprovação da causa debendi desta, acertado o entendimento de que o valor devido é aquele incontroverso no cheque. 5. Tal fato também demonstra a ausência de boa-fé no preenchimento a posteriori da nota promissória pelo exequente, o que afasta a aplicação da Súmula nº 387 do STF, segundo a qual A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto . Isso porque, se o valor devido era de R$400,00 (quatrocentos reais), completamente desproporcional e incompatível o preenchimento da dívida no valor de R$110.000,00 (cento e dez mil reais). 6. Nesse ponto, ressalta-se que não é possível concluir que o apelado preencheu a nota promissória com o valor do débito e a data de vencimento, posto que as caligrafias não coincidem , de modo que agiu com acerto o magistrado ao considerar que o referido título não conta com o requisito da certeza. 7. O Código de Processo Civil dispõe que os honorários advocatícios serão fixados nos percentuais entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo , sobre o valor atualizado da causa. Na hipótese, é possível mensurar o valor do proveito econômico do embargante, o que impossibilita o estabelecimento dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor atualizado da causa. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 044140024504, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022)

Com os respectivos adendos, acompanho o voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos para
n
egar
provimento ao recurso.

É como voto.

Apelação Cível nº 0000749-92.2015.8.08.0066

Apelante: Rafael Silva Ferraz

Apelado: Espólio de Idalino Perim

Relator: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, o culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira conheceu e deu provimento ao apelo interposto, a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedentes os embargos à execução opostos pelo ora apelado, bem como para determinar o prosseguimento da execução extrajudicial nº 0000404-63.2014.8.08.0066.

Em sentido contrário, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo incólume a r. sentença que julgou procedentes os embargos à execução e, via de consequência, extinguiu o feito executivo acima indicado, no que foi acompanhada pelo não menos eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima.

Iniciada a técnica de julgamento prevista no artigo 942, do Código de Processo Civil, a nobre Desembargadora Janete Vargas Simões proferiu judicioso voto acompanhando a divergência.

Analisando detidamente os autos, peço todas as vênias ao eminente e culto Desembargador Relator para acompanhar a divergência.

De fato, conforme já amplamente colocado pelos cultos colegas que me antecederam, a prova pericial produzida nos autos indicam o preenchimento posterior de valores nas notas promissórias que embasam a execução extrajudicial, valores estes consideravelmente distintos dos declarados pelo próprio apelante em sede de depoimento pessoal.

Assim, carece aos títulos executivos apresentados o requisito da certeza, fato que obsta o prosseguimento da execução extrajudicial acima indicada.

Diante do exposto, rogando vênia ao eminente e culto Relator,
DIVIRJO
do seu entendimento a fim de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, nos exatos termos do voto divergente.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000749-92.2015.8.08.0066

APTE:
RAFAEL SILVA FERRAZ

APDO:
ESPÓLIO DE IDALINO PERIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

1ª VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(Pedido de Vista)

Eminentes Pares, após ouvir com atenção o voto proferido pelo Eminente Des. Júlio César Costa de Oliveira, pedi vista dos autos.

De exame dos autos, pude verificar tratar-se de apelação interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Marilândia que julgou procedente o pedido declinado na ação de embargos à execução para, consequentemente, extinguir a execução de título extrajudicial proposta por Rafael Silva Ferraz em desfavor do Espólio de Idalino Perim.

No ato sentencial, o MM Juiz de primeira instância registrou, ao se referir à prova pericial grafotécnico, que a “
Expert pontuou que as notas promissórias foram produzidas ‘por mais de um punho escritor’, por ‘caneta diferentes’, que ocorreu ‘acréscimos em texto’, bem como ‘variações de fontes de iluminação e filtros detectores (A e B), da tinta da caneta utilizada’”
(fls. 136/137), daí porque tais títulos não estariam aptos a amparar a ação expropriatória.

Na ocasião do início do julgamento, o Eminente Relator, Des. Júlio César Costa de Oliveira, amparado preambularmente na Súmula nº 387, do STF, se posicionou de forma diversa, por entender pela possibilidade de emissão da nota promissória “em branco”, não verificando irregularidade no preenchimento
a posteriori
, ocorrido por outro punho subscritor e mediante a utilização de caneta diversa da originária.

Em razão disso, entendeu que, por não existir questionamento quanto à aposição da assinatura do devedor na cambial, caberia a este comprovar a má-fé do credor para com o respectivo preenchimento, concluindo que o primeiro não teria se desincumbido do ônus que lhe competia.

De fato, não verifico qualquer irregularidade no preenchimento do título de crédito emitido “em branco”, desde que devidamente preenchido antes do protesto ou do ajuizamento da ação executiva, conforme prescrito na Súmula nº 387, do STF e devidamente invocado pelo voto de relatoria.

Ocorre que, diversamente da conclusão apresentada, e aqui peço vênia para apresentar meus fundamentos, entendo que o credor promoveu o preenchimento das notas promissórias que são objeto da execução extrajudicial
a quo
em estado de má-fé.

Ao propor a execução de nº 0000404-63.2014.8.08.0066, o apelante amparou seu crédito em 2 (duas) nota promissórias, sendo uma (fl. 6) no valor nominal de R$ 122.300,00 (cento e vinte e dois mil e trezentos reais) e outra (fl. 7) no valor nominal de R$ 180.300,00 (cento e oitenta mil e trezentos reais).

Por não terem sidos os títulos de créditos em exame colocados em circulação
, o magistrado primevo determinou a intimação do credor para informar a
causa debendi
dos referidos títulos, o qual peticionou aos autos (fls. 18/19, da ação de execução) afirmando que seriam 2 (dois) empréstimos em dinheiro havido entre as partes.

Do mesmo modo, ao prestar depoimento pessoal (fl. 120), o recorrente Rafael Silva Ferraz confirmou que “
no ano de 2012 o falecido foi ate a casa do declarante pedir a quantia de R$ 59.000,00 em empréstimo
”, que “
negociaram juros de 3% ao ano
” e que “
depois deu mais R$ 115.000,00 a Idalino e este lhe deu em garantia duas notas promissória
” (negritei).

Assim, inobstante não haja prova documental da eventual relação contratual havia entre as partes e considerando que o devedor já esteja falecido, a única prova da obrigação verbal havida entre as partes é o próprio credor que, ao prestar depoimento em juízo, apresentou as balizas da negociação supramencionadas.

Por outro lado, ao promover o preenchimento, foram declinados nas cártulas valores absolutamente desproporcionais à relação que o credor disse existente entre as partes.

Isso porque consta dos títulos de crédito que ambos foram emitidos em 17/07/2012, sendo o de R$ 180.300,00 (cento e oitenta mil e trezentos reais) com data de vencimento em 14/07/2013 e o de R$ 122.300,00 (cento e vinte e dois mil e trezentos reais) com data de vencimento em 17/12/2013.

Ocorre que o credor, ora apelante, afirmou em seu depoimento pessoal que emprestou ao devedor, ora apelado, R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais) e depois mais R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), aos juros de
3% (três por cento) ao ano
.

Logo, sendo ao primeiro título dado o prazo de pagamento de 1 (um) ano e, ao segundo, o prazo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, se mostram desproporcionais os valores cobrados judicialmente.

Portanto, resta claro que o recorrente agiu com má-fé e abusividade ao preencher as notas promissórias, declinando nelas valores muito superiores ao que ele mesmo disse ter acordado com o devedor.

A respeito do tema, trago à baila recente precedente desta Corte que muito se assemelha à questão ora em julgamento, senão vejamos:

[...]. 3. É cediço que, via de regra, a nota promissória consiste em um título destituído de causalidade, não se vinculando a qualquer negócio jurídico subjacente e adstrito ao princípio da literalidade, segundo o qual deve prevalecer o que for escrito naquela cártula (TJES, Classe: Apelação, 064150002364, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 22/11/2017).
No entanto, é possível a discussão da
causa debendi
do referido título nas hipóteses em que não houve circulação, sendo que a sua presunção de exigibilidade pode ser desconstituída ante as convincentes provas em seu desfavor
. 4. Considerando as alegações do embargante, em conjunto com a prova testemunhal, e não restando comprovado de que o cheque de fl. 11 e a nota promissória tratavam-se de negócios distintos, ante a ausência de comprovação da
causa debendi
desta, acertado o entendimento de que o valor devido é aquele incontroverso no cheque. 5.
Tal fato também demonstra a ausência de boa-fé no preenchimento
a posteriori
da nota promissória pelo exequente, o que afasta a aplicação da Súmula nº 387 do STF, segundo a qual “
A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto
”. Isso porque, se o valor devido era de R$ 400,00 (quatrocentos reais), completamente desproporcional e incompatível o preenchimento da dívida no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)
. 6.
Nesse ponto, ressalta-se que não é possível concluir que o apelado preencheu a nota promissória com o valor do débito e a data de vencimento, posto que as caligrafias não coincidam, de modo que agiu com acerto o magistrado ao considerar que o referido título não conta com o requisito da certeza
. 7. O Código de Processo Civil dispõe que os honorários advocatícios serão fixados nos percentuais entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo , sobre o valor atualizado da causa. Na hipótese, é possível mensurar o valor do proveito econômico do embargante, o que impossibilita o estabelecimento dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor atualizado da causa. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES
, Apelação Cível nº 0002519-26.2014.8.08.0044, Rel. Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Quarta Câmara Cível, DJ 10/06/2022 – destaques não constam do original).

Invoco, ainda, precedente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconhecendo a nulidade do título de crédito preenchido com má-fé, confira:

[...]. I - O apelado assinou a nota promissória em branco, em relação de confiança; II - Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, "(...). É lícito emitir nota promissória em branco, para que o valor seja posteriormente preenchido pelo credor. (...).
O preenchimento, entretanto, pode acarretar a nulidade do título se o credor agir de má-fé, impondo ao devedor obrigação cambial sabidamente superior à prometida
. (...)”. [...]. (
TJRJ
– Apelação nº 0036752-27.2009.8.19.0203, Rel. Des.
ADEMIR PAULO PIMENTEL
, Décima Terceira Câmara Cível, DJe 02/03/2015 - destaquei).

Em razão da motivação apresentada e pedindo vênia ao Eminente Des. Júlio César Costa de Oliveira, deve ser mantida a nulidade dos títulos de crédito que embasam a ação de execução nº 0000404-63.2014.8.08.0066.

Mediante esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, preservando a nulidade das notas promissórias objetos da ação de execução de título extrajudicial nº 0000404-63.2014.8.08.0066, julgando-a extinta, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Em decorrência, devem ser majorados os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

Apelação Cível nº 0000749-92.2015.8.08.0066

Apelante: Rafael Silva Ferraz

Apelado: Espólio de Idalino Perim

Relatora designada: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA EM BRANCO. SÚMULA 387 STF. COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. PREENCHIMENTO DA CÁRTULA. VALORES DESPROPORCIONAIS E SUPERIORES AO ACORDADO COM O DEVEDOR. NULIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM QUE DEVE SER MANTIDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não verifico qualquer irregularidade no preenchimento do título de crédito emitido “em branco”, desde que devidamente preenchido antes do protesto ou do ajuizamento da ação executiva, conforme prescrito na Súmula nº 387, do STF e devidamente invocado pelo voto de relatoria.

2. Ocorre que entendo que o credor promoveu o preenchimento das notas promissórias que são objeto da execução extrajudicial a quo em estado de má-fé.

Ao propor a execução de nº 0000404-63.2014.8.08.0066, o apelante amparou seu crédito em 2 (duas) nota promissórias, sendo uma (fl. 6) no valor nominal de R$ 122.300,00 (cento e vinte e dois mil e trezentos reais) e outra (fl. 7) no valor nominal de R$ 180.300,00 (cento e oitenta mil e trezentos reais).

Por não terem sidos os títulos de créditos em exame colocados em circulação, o magistrado primevo determinou a intimação do credor para informar a causa debendi dos referidos títulos, o qual peticionou aos autos (fls. 18/19, da ação de execução) afirmando que seriam 2 (dois) empréstimos em dinheiro havido entre as partes.

Do mesmo modo, ao prestar depoimento pessoal (fl. 120), o recorrente Rafael Silva Ferraz confirmou que “no ano de 2012 o falecido foi ate a casa do declarante pedir a quantia de R$ 59.000,00 em empréstimo”, que “negociaram juros de 3% ao ano” e que “depois deu mais R$ 115.000,00 a Idalino e este lhe deu em garantia duas notas promissória” (negritei).

Assim, inobstante não haja prova documental da eventual relação contratual havia entre as partes e considerando que o devedor já esteja falecido, a única prova da obrigação verbal havida entre as partes é o próprio credor que, ao prestar depoimento em juízo, apresentou as balizas da negociação supramencionadas.

Por outro lado, ao promover o preenchimento, foram declinados nas cártulas valores absolutamente desproporcionais à relação que o credor disse existente entre as partes.

Isso porque consta dos títulos de crédito que ambos foram emitidos em 17/07/2012, sendo o de R$ 180.300,00 (cento e oitenta mil e trezentos reais) com data de vencimento em 14/07/2013 e o de R$ 122.300,00 (cento e vinte e dois mil e trezentos reais) com data de vencimento em 17/12/2013.

Ocorre que o credor, ora apelante, afirmou em seu depoimento pessoal que emprestou ao devedor, ora apelado, R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais) e depois mais R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), aos juros de 3% (três por cento) ao ano.

Logo, sendo ao primeiro título dado o prazo de pagamento de 1 (um) ano e, ao segundo, o prazo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, se mostram desproporcionais os valores cobrados judicialmente.

Portanto, resta claro que o recorrente agiu com má-fé e abusividade ao preencher as notas promissórias, declinando nelas valores muito superiores ao que ele mesmo disse ter acordado com o devedor.

3. Ao propor a execução, o apelante amparou seu crédito em 2 (duas) nota promissórias, sendo uma no valor nominal de R$ 122.300,00 e outra no valor nominal de R$ 180.300,00. Por não terem sidos os títulos de créditos em exame colocados em circulação, o magistrado primevo determinou a intimação do credor para informar a causa debendi dos referidos títulos, o qual peticionou afirmando que seriam dois empréstimos em dinheiro havido entre as partes.

3. Do mesmo modo, ao prestar depoimento pessoal, o recorrente confirmou que “no ano de 2012 o falecido foi ate a casa do declarante pedir a quantia de R$ 59.000,00 em empréstimo”, que “negociaram juros de 3% ao ano” e que “depois deu mais R$ 115.000,00 ao Recorrido e este lhe deu em garantia duas notas promissória”.

4. Assim, inobstante não haja prova documental da eventual relação contratual havia entre as partes e considerando que o devedor já esteja falecido, a única prova da obrigação verbal havida entre as partes é o próprio credor que, ao prestar depoimento em juízo, apresentou as balizas da negociação supramencionadas.

5. Por outro lado, ao promover o preenchimento, foram declinados nas cártulas valores absolutamente desproporcionais à relação que o credor disse existente entre as partes. Isso porque consta dos títulos de crédito que ambos foram emitidos em 17/07/2012, sendo o de R$ 180.300,00 com data de vencimento em 14/07/2013 e o de R$ 122.300,00 com data de vencimento em 17/12/2013. Ocorre que o credor, ora apelante, afirmou em seu depoimento pessoal que emprestou ao devedor, ora apelado, R$ 59.000,00 e depois mais R$ 115.000,00, aos juros de 3% (três por cento) ao ano.Logo, sendo ao primeiro título dado o prazo de pagamento de 1 (um) ano e, ao segundo, o prazo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, se mostram desproporcionais os valores cobrados judicialmente.

6. Portanto, resta claro que o recorrente agiu com má-fé e abusividade ao preencher as notas promissórias, declinando nelas valores muito superiores ao que ele mesmo disse ter acordado com o devedor.

7. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem esta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria, negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 07 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Marianne J. de Mattos, designada Relatora para a elaboração do acórdão.